Tribunal: TJPA
Processo: 0811824-82.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0811824-82.2025.8.14.0000

REQUERENTE: BANCO BRADESCO SA

REQUERIDO: MARIA PANTOJA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação, mantendo a eficácia da sentença que anulou leilão extrajudicial e determinou o cancelamento da averbação de consolidação da propriedade fiduciária, por ausência de comprovação de intimação pessoal da devedora para purgar a mora, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.514/97.

2. O agravante sustentou que a certidão apresentada em sede recursal comprovaria tentativas frustradas de intimação, legitimando a intimação por edital, além de alegar risco de dano irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a consolidação da propriedade fiduciária quando ausente prova inequívoca da intimação pessoal da devedora, e se documento extemporâneo e não constante no procedimento originário pode suprir tal ausência para fins de efeito suspensivo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A certidão cartorária apresentada é documento antigo, não integrante do procedimento de consolidação e juntado apenas em grau recursal, em violação ao art. 435 do CPC.
5. A prova documental constante dos autos revela ausência de AR assinado ou outro meio de comprovação de ciência inequívoca da devedora, tornando inválido o procedimento de intimação por edital.
6. A exigência legal de intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97, é formalidade essencial e insubstituível.
7. Precedentes do STJ exigem o esgotamento de todos os meios de intimação pessoal antes da publicação de edital, sob pena de nulidade da consolidação e do leilão extrajudicial.
8. Alegações genéricas de risco irreversível não demonstram o periculum in mora necessário à suspensão dos efeitos da sentença, que possui efeitos reversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A consolidação da propriedade fiduciária depende de prova inequívoca da intimação pessoal do devedor para purgação da mora, sendo inválida a intimação por edital não precedida da certificação da impossibilidade de localização. 2. Documentos apresentados tardiamente, sem comprovação de superveniência ou inacessibilidade anterior, não podem ser considerados para efeitos de suspensão da eficácia da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 3º e 4º; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.276.046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N° 0811824-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA PANTOJA DE MORAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., sob o Id. 29235342, contra a decisão monocrática proferida no bojo do pedido de efeito suspensivo à apelação, que indeferiu a pretendida suspensão da eficácia da sentença que anulou o leilão extrajudicial e determinou o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da lide.

Na origem, a Sra. Maria Pantoja de Moraes propôs Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial, sustentando que não fora pessoalmente intimada para purgar a mora, em afronta ao disposto no art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.514/97, o que contaminaria de nulidade todo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e o subsequente leilão do imóvel registrado sob a matrícula n. 76.337, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém.

O Juízo a quo acolheu a tese da autora e julgou procedente o pedido, anulando o leilão e determinando o cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária, por entender ausente prova inequívoca da intimação pessoal da devedora para purgação da mora.

Contra essa decisão, o Banco interpôs pedido de efeito suspensivo à apelação, sustentando, em síntese, a existência de tentativa de intimação pessoal da devedora, com posterior publicação de edital, amparada por certidão emitida pelo cartório; a regularidade do procedimento de expropriação, conforme art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97; a caracterização do fumus boni iuris pela existência da referida certidão, tida como prova nova e idônea; e o periculum in mora, decorrente do risco de insegurança jurídica pela revogação da averbação de propriedade antes do trânsito em julgado.

A decisão monocrática proferida por este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por reconhecer a ausência de fumus boni iuris, à luz da insuficiência probatória quanto à intimação pessoal da devedora. Ressaltou-se que os documentos apresentados não comprovaram a frustração da intimação pessoal nem legitimaram a posterior intimação por edital. A juntada de protocolos sem os respectivos ARs foi considerada deficiente para os fins legais.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs Agravo Interno, sob o Id. 29235342, reiterando os fundamentos anteriormente expostos e insistindo na validade da certidão juntada em sede recursal, sustentando que o documento atestaria as tentativas frustradas de intimação e legitimaria a intimação por edital. Aduz, ainda, a existência de risco grave e de difícil reparação decorrente da execução imediata da sentença.

Em contrarrazões, sob o Id. 29707435, a parte agravada, Maria Pantoja de Moraes, defendeu a manutenção da decisão monocrática, sustentando que a certidão apresentada é de 2021 e não integra os autos do procedimento de consolidação, tratando-se de documento antigo, que não se reveste da autenticidade necessária e cuja juntada é intempestiva, em violação ao art. 435 do CPC; que não há comprovação de intimação pessoal regular, o que torna nulo o procedimento de consolidação e o leilão subsequente; que a sentença está amparada em jurisprudência consolidada do STJ que exige o esgotamento das tentativas de intimação pessoal antes da publicação por edital e que a decisão agravada foi acertada ao concluir pela ausência de fumus boni iuris, e que, na verdade, o periculum in mora está invertido, pois o risco recai sobre a parte agravada, que teve seu imóvel leiloado sem o devido processo legal.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno, a rejeição da juntada do documento tardiamente apresentado e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia circunscreve-se à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, especificamente quanto à observância da exigência legal de intimação pessoal do devedor fiduciante. A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, anulando os atos expropriatórios, por ausência de comprovação de tal formalidade.

O agravante sustenta que apresentou, em sede recursal, certidão cartorária que comprovaria tentativas de intimação pessoal frustradas, legitimando a posterior notificação por edital. Aduz, ademais, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, apto a justificar o deferimento do efeito suspensivo.

Todavia, os argumentos não merecem acolhimento, conforme se passa a demonstrar.

A decisão agravada, com acerto técnico e rigor jurídico, destacou que não há comprovação de recebimento de AR ou documentos equivalentes que evidenciem ciência inequívoca da devedora quanto ao leilão, assentando, ainda, que a mera juntada de protocolos de envio, desacompanhados dos respectivos avisos de recebimento, não atende ao rigor formal exigido pelo § 3º do art. 26 da Lei nº 9.514/97”. Tal constatação não apenas se coaduna com a dicção expressa da norma legal — que exige intimação pessoal, preferencialmente presencial ou com comprovação material de ciência — como também reflete o entendimento consolidado na jurisprudência superior no sentido de que a formalidade da intimação, no âmbito da expropriação extrajudicial por inadimplemento, reveste-se de natureza constitutiva e inafastável.

O conteúdo probatório dos autos revela que o agravante se limitou a instruir seu pedido com meros protocolos de remessa, desacompanhados de comprovantes de recebimento, dos quais não se pode inferir, sequer presumidamente, que a devedora fiduciante tomou ciência da notificação para purgar a mora. A ausência do Aviso de Recebimento (AR) devidamente assinado pela destinatária — ou outro documento de valor equivalente que comprove a entrega da correspondência e sua efetiva ciência — implica falha essencial na cadeia procedimental que culminou na consolidação da propriedade. A exigência legal não admite substituições simbólicas, nem mitigação interpretativa: ou se comprova a ciência, ou não se consolida a propriedade.

O agravante tenta, então, suprir essa omissão com a apresentação de uma certidão cartorária emitida em 2021, que, além de flagrantemente preexistente,não integrou o procedimento originário de consolidação regularmente protocolado perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis. Cuida-se, pois, de documento extemporâneo, cuja juntada apenas em sede recursal infringe frontalmente o art. 435 do CPC, que condiciona a admissibilidade de documentos novos à demonstração de sua superveniência ou inacessibilidade anterior — o que não se verificou no caso concreto.

A decisão monocrática agravada, portanto, alicerça-se em fundamentos sólidos, extraídos da prova dos autos e da ordem legal em vigor, além de encontrar respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destacou-se na decisão agravada:

“(...)

Conforme consta na sentença ora recorrida, é incontroverso que, em 2015, a autora celebrou contrato de empréstimo com o réu, oferecendo como garantia o imóvel objeto da presente demanda. Também não se controverte quanto ao inadimplemento da obrigação pela autora.

A controvérsia restringe-se à alegação da autora, ora requerida, de que não foi regularmente intimada, na forma da lei, para quitação do débito, o que teria inviabilizado a consolidação da propriedade em favor do réu e a subsequente realização do leilão.

Pois bem, no tocante à alienação fiduciária de bens imóveis, o art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.514/97 é claro ao exigir a intimação pessoal do devedor, admitindo a intimação por edital apenas quando comprovada, mediante certidão, a impossibilidade de localização do devedor.

A análise dos autos revela que não se encontram preenchidos os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo. A sentença recorrida se apoiou em farta prova documental que evidencia a ausência de comprovação de intimação pessoal da autora, ora requerida, para purgação da mora, requisito essencial à consolidação da propriedade fiduciária e subsequente leilão extrajudicial, conforme prevê a Lei nº 9.514/97.

O banco recorrente, embora alegue que houve tentativas frustradas de intimação pessoal e posterior publicação de editais, não juntou aos autos qualquer certidão que comprovasse a impossibilidade de localização da devedora, condição sine qua non para legitimar a notificação editalícia.

Nesse sentido, cito trecho da sentença ora recorrida:

‘(...)

Compulsando os autos, não localizei comprovação de que o banco réu realizou a intimação da parte autora, por quaisquer dos meios permitidos em lei, para purgação da mora.

Observe-se que na certidão de registro do imóvel, consta que foram publicados editais eletrônicos para purgação da mora, sem justificativa para tanto, posto que a publicação de editais pressupõe a frustração da notificação pessoal.

Nos termos do §4º do art. 26 da lei 9514/97, in verbis: “Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)
”

Não fora certificada a impossibilidade de localização dos devedores para purgação da mora.

Ilegal a intimação por edital.’

Tal deficiência processual encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que declarou inválida a consolidação da propriedade e os atos expropriatórios subsequentes na ausência de esgotamento dos meios de intimação pessoal.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária.2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.3
. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.Precedentes.4
. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.Precedente
s
.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ademais, não há comprovação de recebimento de AR ou documentos equivalentes que evidenciem ciência inequívoca da devedora quanto ao leilão. A mera juntada de protocolos de envio, desacompanhados dos respectivos avisos de recebimento, não atende ao rigor formal exigido pelo § 3º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.”

Quanto ao periculum in mora alegado, o agravante sustenta genericamente a possibilidade de dano irreparável caso mantida a eficácia imediata da sentença. Contudo, tal alegação revela-se infundada, porquanto eventuais efeitos patrimoniais decorrentes da revogação da consolidação podem ser revertidos, acaso a apelação venha a ser provida. A reversibilidade da medida impugnada, associada à ausência de plausibilidade do direito invocado, afasta a incidência do art. 1.012, §4º, do CPC, tornando indevida a antecipação de efeitos suspensivos ao apelo.

Dessa forma, não se identifica qualquer ilegalidade, omissão ou desacerto na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo requerido.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026